Tribunal: TJSP
Processo: 1008489-45.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE DE OBRA – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 2o DEDO DA MÃO DIREITA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - BENEFÍCIO DEVIDO.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.

Remessa oficial parcialmente provida e apelo autárquico desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1008489-45.2016.8.26.0132
Voto no 26.978
Registro: 2020.0000612522
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008489-45.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado GENIVALDO LUIZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento a
remessa oficial. Negaram provimento ao apelo autárquico. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA (Presidente
sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1008489-45.2016.8.26.0132
Voto no 26.978
Apelação Cível no 1008489-45.2016.8.26.0132 -Voto no 26.978
2
Comarca: CATANDUVA – 2a VARA CÍVEL
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: GENIVALDO LUIZ DOS SANTOS
ACIDENTE
DO
TRABALHO

AJUDANTE
DE
OBRA

AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 2o DEDO DA MÃO DIREITA - LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE DEMONSTRADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO
- BENEFÍCIO DEVIDO.
ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS
ÍNDICES ECONÔMICOS
PERTINENTES JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.
Remessa oficial parcialmente provida e apelo autárquico desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira em que alega ter
sofrido acidente típico no exercício de seu labor (ajudante de obra), lesionando o 2o
dedo da mão direita, o que causou a redução de sua capacidade para o trabalho e
conduz ao direito à percepção do benefício acidentário.

A ação foi julgada procedente sendo o INSS condenado a pagar ao
autor o benefício de auxílio doença acidentário (cód. 91) de 50% (art. 86,§1o, da
Lei 8.213/91), a partir de 03/05/2015
(dia seguinte à cessação na esfera
administrativa), acrescido de abono e parcelas vencidas, com juros de mora (Lei
11.960/09), correção monetária (IPCA-E) e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) das prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ)
(fls. 137/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1008489-45.2016.8.26.0132
Voto no 26.978
Apelação Cível no 1008489-45.2016.8.26.0132 -Voto no 26.978
3
Apela a autarquia pugnando pela reforma da r. sentença, sob o
argumento de não estarem comprovados os requisitos necessários à concessão do
benefício acidentário, razão pela qual requer a inversão do julgado.
Subsidiariamente, pede que a data de cessação do benefício seja fixada em cento e
vinte dias após a perícia (fls. 154/159).
O recurso foi processado e respondido (fls. 167/173).
Decisão submetida ao reexame necessário.
Os autos foram devolvidos à esta Turma Julgadora, a fim de corrigir
erro material existente entre a ementa e a parte dispositiva do voto (fls. 180/184)
com a tira de julgamento (fls. 178) e a folha de rosto do acórdão (fls. 179).
É o relatório.
Com efeito, a ementa e a parte dispositiva do voto não se harmonizam
com a tira de julgamento de fls. 178 e com a folha de rosto do acórdão de fls. 180.
O voto condutor do julgado, de minha relatoria, deu parcial
provimento ao recurso oficial e negou provimento ao apelo da autarquia, nos
seguintes termos:
“Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art. 496, inciso
I, do novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1008489-45.2016.8.26.0132
Voto no 26.978
Apelação Cível no 1008489-45.2016.8.26.0132 -Voto no 26.978
4
Colhe-se dos autos que o autor sofreu acidente típico, enquanto
trabalhava com guincho, onde prendeu sua mão direita, vindo a amputar
parcialmente o 2o dedo, ficando com sequelas permanentes que reduzem sua
capacidade laborativa.
Na avaliação médica realizada pelo IMESC, o expert, valendo-se dos
exames físicos e complementares, afirmou que “o autor é portador de sequela de
amputação do segundo da mão direita, secundário a acidente típico”. Asseverou
que “Há alterações funcionais expressas pelo prejuízo de pinça fina, de polpas e
tridigital. Há nexo causal entre o acidente narrado e as lesões presentes
atualmente no periciado”. E concluiu “Há limitação funcional parcial ao nível do
2o dedo da mão direita. Há permanente maior esforço para realizar sua atividade
laboral” (fls. 112/121).
Como se vê, o perito oficial reconheceu a presença de incapacidade
parcial e permanente. E, quanto ao nexo, admitiu a origem traumática das
sequelas.
As partes foram cientificadas no laudo, mas não veio aos autos prova
técnica capaz de infirmar a conclusão do laudo médico-pericial.
Com base na perícia médica oficial, a MM. Juíza a quo julgou
procedente o pedido, concedendo ao autor o benefício acidentário. Corrijo, neste
ponto, erro material da sentença, que por equívoco mencionou a concessão de
auxílio-doença, quando, na verdade, descreve o auxílio-acidente (art. 86, § 1o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1008489-45.2016.8.26.0132
Voto no 26.978
Apelação Cível no 1008489-45.2016.8.26.0132 -Voto no 26.978
5
Lei 8.213/91).
Com efeito, está comprovado nos autos que as sequelas são definitivas
e acarretam maior esforço para a realização de suas tarefas profissionais.
Ademais, como se sabe, o dispêndio de maior esforço físico para a
consecução da atividade profissional habitual é fator indicativo da redução da
capacidade de trabalho, como previsto no Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999,
que aprovou o Regulamento da Previdência Social (art. 104, II, segunda parte).
Acrescente-se que o infortúnio foi comprovado pela expedição de CAT
pela empregadora (fls. 15/19).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é imprescindível
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial e definitiva.
Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da reparação.
De acordo com a lei vigente ao tempo do infortúnio, o auxílio-acidente
será devido até a véspera de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do
seguro (art. 86, § 1o, da Lei 8213/91, redação dada pela Lei 9528/97). Rejeito,
neste ponto, o apelo autárquico.
Observa-se que a r. sentença é ilíquida, assim, a verba honorária deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1008489-45.2016.8.26.0132
Voto no 26.978
Apelação Cível no 1008489-45.2016.8.26.0132 -Voto no 26.978
6
ser fixada somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC.
Reexame necessário provido neste ponto.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de índices e
fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de conhecimento, consigno
que o montante devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente
corrigido pelos índices econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão
Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial,
nos termos supra. Recurso autárquico DESPROVIDO”.
Assim, sendo constatada esta falha é o caso de corrigi-la de ofício, para
afastar o erro material acima indicado, a fim de que conste da tira de julgamento e
da folha de rosto do acórdão a seguinte decisão: “DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO à remessa oficial, nos termos supra. Recurso autárquico
DESPROVIDO, V.U.".
Por fim, com a nova publicação deste julgado, resta prejudicada a
análise quanto ao pedido de fls. 186/187, de certificação de trânsito em julgado,
com a baixa definitiva dos autos para a vara de origem.
JOÃO NEGRINI FILHO

Relator